Tribunal: TJDFT
Processo: 0729897-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Viplan - Viação Planalto Limitada em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Adomiram Siqueira Monteiro –, determinara a penhora no rosto dos autos do crédito detido pela agravante no processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, até o valor atualizado do débito de R$1.185.273,61 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). Segundo o provimento guerreado, diante do trânsito em julgado do acórdão que rejeitara o pedido de falência da parte agravante, não há qualquer óbice para a constrição judicial dos créditos de titularidade da agravante, tendo em vista que seu patrimônio não está mais subordinado ao regime especial da Lei no 11.101/2005. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, determinando-se, por conseguinte, a imediata liberação dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, declarando-se a nulidade de todos os atos de constrição patrimonial praticados pelo juízo, ante a sua manifesta incompetência. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que o agravado deflagrara cumprimento de sentença em seu desfavor. Alinhara que a fase executiva derivara da sentença que resolvera a ação de reparação de danos por ele ajuizada em seu desfavor, na qual obtivera êxito. Sustentara que, não obstante, informara ao juízo a quo o deferimento e processamento da sua recuperação judicial e, portanto, carece de competência para determinar a prática de atos de constrição de seu patrimônio. Observara que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.837.174, acolhendo a insurgência que formulara, declarara a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para decidir sobre o destino do patrimônio da recuperanda até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recupreação. Mencionara que, nesse contexto, encontra-se obstada a prática de atos de penhora pelo juízo cível, no qual tramita o cumprimento de sentença deflagrado pelo agravado em seu desfavor. Defendera que a decisão guerreada configurara violação à coisa julgada originária do Superior Tribunal de Justiça, aperfeiçoada no recurso especial individualizado, que assentara a competência exclusiva do juízo recuperacional para dispor sobre o acervo patrimonial da agravante até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação. Apontara a incompetência absoluta do juízo do cumprimento de sentença, ficando patente a nulidade do provimento arrostado, devendo ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados. Assinalara que seu patrimônio não pode ser afetado por decisões originárias de quaisquer juízos à exceção do juízo da recuperação judicial, único competente para decidir sobre seu patrimônio. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Viplan - Viação Planalto Limitada em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Adomiram Siqueira Monteiro –, determinara a penhora no rosto dos autos do crédito detido pela agravante no processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, até o valor atualizado do débito de R$1.185.273,61 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). Segundo o provimento guerreado, diante do trânsito em julgado do acórdão que rejeitara o pedido de falência da parte agravante, não há qualquer óbice para a constrição judicial dos créditos de titularidade da agravante, tendo em vista que seu patrimônio não está mais subordinado ao regime especial da Lei no 11.101/2005. Inconformada, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, determinando-se, por conseguinte, a imediata liberação dos valores penhorados, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, declarando-se a nulidade de todos os atos de constrição patrimonial praticados pelo juízo, ante a sua manifesta incompetência. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade e legitimidade de ser penhorado crédito de titularidade da agravante que encontra-se depositado em conta judicial vinculada ao processo no 0725999-04.2017.8.07.00015, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios do Distrito Federal. Segundo a agravante, afigura-se impossível no momento a penhora de patrimônio de sua titularidade por iniciativa do juízo cível a quo, tendo em vista que, em consonância com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.837.174, somente o juízo da recuperação judicial ostenta competência exclusiva para decidir sobre o destino de seu patrimônio até o trânsito em julgado da sentença que resolver a recuperação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, de fato, em 05.06.2014, fora proferida sentença na Recuperação Judicial no 2008.01.1.103082-9, postulada pela ora agravante, julgando-se encerrada a recuperação judicial, com esteio no art. 63 da Lei n. 11.101/2005. A sentença determinara, ainda, a liberação de “todas as restrições existentes por decisão proferida nestes autos, bem como àquelas relativas a alienações em favor de terceiros, para possibilitar a transferência do objeto, nos termos do artigo 60, Parágrafo Único da Lei 11.101/2005[1].” Na sequência, a ora agravante interpusera recurso de apelação, o qual que fora distribuído a esta 1a Turma Cível na data de 28.04.2015, que, de sua vez, preservara incólume a sentença, como se infere da ementa abaixo transcrita: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição ‘até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) Esclarece-se que o pedido de recuperação judicial fora deduzido em 13.08.2008, sendo deferido em 11.11.2008. Por sua vez, a homologação do Plano de Recuperação Judicial ocorrera em 26.05.2010, com prorrogação pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 26.05.2012. A sentença de encerramento fora proferida em 05.06.2014. Consoante verificado, o acórdão no 1093601 fora publicado em 11.05.2018, após a conclusão do julgamento da APC no 2008.01.1.10308-29 em 25/4/2018, sob a relatoria da eminente Desembargadora. Nídia Corrêa Lima. Deve ser registrado que, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, os autos da ação de recuperação judicial da agravante foram eliminados, ficando patente que a ação de recuperação judicial da agravante há muito se encerrara. Nesse contexto, a decisão originária do Superior Tribunal de Justiça[2], que reconhecera a competência do juízo da recuperação judicial para se manifestar sobre o patrimônio da agravante perdera a sua eficácia, diante do encerramento da recuperação judicial. Em verdade, transitada em julgado a sentença de encerramento da recuperação da agravante, todas as ações movimentadas em seu desfavor devem retomar seu curso. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a Corte Superior, no recurso especial no 1.837.174, de fato, consignara que a competência para decidir sobre atos materiais que afetem o patrimônio da recuperanda permanece com o juízo universal, mas até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. Assim, não estando a agravante em recuperação judicial, sobeja inexorável que não ostenta o juízo recuperacional competência para deliberar sobre o patrimônio da agravante. Seguindo esse raciocínio, afigura-se possível ao juízo do cumprimento de sentença determinar a penhora vergastada, notadamente quando positivada que a ação falimentar anteriormente aviada em desfavor da ora agravante outrossim já fora extinta e, outrossim, evidenciado o encerramento da recuperação judicial. Destarte, não havendo qualquer óbice legal, ressoa cabível a penhora determinada pelo juízo do cumprimento de sentença, por se tratar de medida idônea e adequada para satisfazer, ainda que de forma parcial, o crédito executado. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Consulta ao andamento processual da ação no 2008.01.1.103082-9 no sítio eletrônico do TJDFT. [2] - ID Num. 29082581 - Pág. 1/4 (fls. 27/29).